Tribunal: STF
Processo: HC 68868
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-12
Data de publicação: 1991-11-12

Ementa:
1. Denuncia apta  com  precisa  descrição  de  fato  tipico.
2. Ocorrencia ou não da violência, na subtração da coisa, afirmada na
denuncia por roubo: questão de fato, de reexame  inviavel  em  habeas
corpus. 3. Exame de corpo de  delito:  lesões  corporais:  realização
oportuna. 4. Precatoria: revel o  acusado,  não  há  cogitar  de  sua
intimação, feita a defensora dativa.